Tribunal: TCU
Processo: 017.777/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas para cumprir subitem de acórdão, com análise após audiência de gestor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas para cumprir o subitem 9.2 do Acórdão 8924/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 215 a 217, 250, inciso II, e 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, relativamente ao Acórdão 8924/2017-TCU-Segunda Câmara : 9.1.1. cumprida, intempestivamente, a determinação do subitem 9.2.1; 9.1.2. prejudicada a análise a respeito do atendimento das determinações do subitem 9.2.2; 9.1.3. não cumprida a determinação do subitem 9.2.3. 9.2. aplicar a Juliano Pasqual, ex-diretor de Gestão Administrativa do Incra, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Incra que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos e/ou esclarecimentos necessários para comprovar o cumprimento da determinação contida no subitem 9.2.3 do Acórdão 8924/2017-TCU-Segunda Câmara , inclusive, se for o caso, informações sobre eventuais providências implementadas para proceder ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a Margarida Maria Wanderley Scotti após a ciência pela interessada do mencionado acórdão; 9.9. alertar ao gestor da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Incra que o não cumprimento de determinação do Tribunal ou a reincidência no ato, sem causa justificada, podem resultar na aplicação de novas penalidades, com base nas disposições do art. 58, incisos IV e VII, respectivamente, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, conforme estabelece o §3o do art. 268 do Regimento Interno - TCU.